Tribunal: STF
Processo: HC 239409
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 879.242/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal).



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO ANTE A REDUÇÃO DO INCREMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E DECIDIDAS POR ESTA CORTE. PLEITOS PREJUDICADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ao compulsar os autos e os dados processuais desta Corte Superior, verifico que em impetração anterior, interposta pela defesa do paciente, nos autos do HC n. 840.244/SP, de MINHA RELATORIA, o qual se insurgia contra o acórdão de Apelação Criminal n. 0002449- 09.2018.8.26.0451, era vindicada, além da absolvição do paciente, o redimensionamento de sua sanção, pelos mesmos fundamentos ora invocados. 



    2. Na oportunidade, verifiquei que a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelas testemunhas Paula Eugênio Lisbão dos Santos, diretora da Escola Municipal na qual a vítima cursou o terceiro e quarto anos do ensino fundamental, a qual narrou em Juízo que a vítima lhe contou que toda vez que ia na casa da avó, Anderson o atraia para ir à casa dele, sob o pretexto de jogar vídeo game e joguinhos no celular, mas, após algum tempo, concretizada a promessa, ele mudava dos jogos para filmes pornográficos. O ofendido ainda declarou que, enquanto assistia aos vídeos pornográficos, o apelante lhe pedia para repetir com ele as cenas que viam (e-STJ, fls. 339/340, daqueles autos); e por L. C. R. de M., tia e detentora da guarda do ofendido, a qual informou que questionou o menor sobre os fatos e ele confirmou que o apelante o atraía para a casa dele, quando brincava na rua da casa de sua mãe, sob o pretexto de lhe dar o celular para brincar, mas lá, ele reproduzia vídeos pornográficos e um acariciava o órgão genital do outro enquanto assistiam os vídeos (e-STJ, fl. 340, daqueles autos). 



    3. Acrescente-se, ainda, o depoimento minudente prestado pela vítima em juízo que, sem claudicar, narrou que – tudo começou quando ia à casa da sua avó. Sempre que ia na casa do apelante, ele lhe oferecia alguma coisa, como celular ou quadriciclo, e todas essas vezes, ele fazia “as coisas”. Constrangido, esclareceu que toda vez o apelante pegava em seu “pipi” e ficava apertando. Ele também sempre o mandava pegar no pênis dele e, nessas ocasiões, ele tirava a própria roupa. A primeira pessoa para quem contou sobre os fatos foi sua avó, mas ainda não entendia o que estava acontecendo. Ia à casa do apelante quase todo dia e que ele lhe mostrava vídeos pornográficos e pedia para que repetisse o que estava vendo nos vídeos (e-STJ, fl. 339, daqueles autos) –. 



    4. Nesse contexto, ressaltei que era inviável a absolvição pretendida, mormente considerando-se que "Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos" (HC n. 227.449/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 7/5/2015), exatamente como ocorrido na espécie. Precedentes. 



    5. Em relação à fração de aumento aplicada pela continuidade delitiva, a Corte estadual consignou quanto ao ponto que depreende-se da prova oral colhida nos autos que os abusos praticados pelo apelante se repetiram, por diversas vezes, razão pela qual, de rigor a aplicação de adição decorrente do crime continuado, previsto no artigo 71, caput, do Código Penal. Assim, mostrou-se justa a majoração de 2/3 (dois terços)aplicada pela Magistrada de primeiro grau, não havendo que se falar em decréscimo algum (e-STJ, fl. 344, daqueles autos). 



    6. Desse modo, asseverei que ficou suficientemente atestada pelas instâncias de origem a reiteração das infrações contra o menor, mostrando-se adequado o acréscimo na fração máxima de 2/3 (art. 71 do CP), como operado, haja vista que embora impreciso o número exato de eventos delituosos, esta Corte Superior tem considerada adequada a fixação da fração de aumento no patamar acima do mínimo na hipótese de que o crime ocorreu por um longo período de tempo. Precedentes. 



    7. Nesses termos, por se tratar de questões já analisadas e decididas por esta Corte Superior, julguei prejudicada nova avaliação dessas insurgências. 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) os argumentos utilizados para fundamentar a condenação imposta ao paciente, data máxima vênia, se mostram inidôneos; e (b) os fundamentos utilizados para aumentar a pena em 2/3 (dois terços), são inidôneos, e não possuem qualquer segurança jurídica, devendo ser afastados, mantendo-se a pena no mínimo legal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente e, subsidiariamente, redimensionar a pena.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de estupro de vulnerável, sob os seguintes fundamentos: 



    […] ao compulsar os autos e os dados processuais desta Corte Superior, verifiquei que em impetração anterior, interposta pela defesa do paciente, nos autos do HC n. 840.244/SP, de MINHA RELATORIA, o qual se insurgia contra o acórdão de Apelação Criminal n. 0002449-09.2018.8.26.0451, era vindicada, além da absolvição do paciente, o redimensionamento de sua sanção, pelos mesmos fundamentos ora invocados. 



    Na oportunidade, verifiquei que a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelas testemunhas Paula Eugênio Lisbão dos Santos, diretora da Escola Municipal na qual a vítima cursou o terceiro e quarto anos do ensino fundamental, a qual narrou em Juízo que a vítima lhe contou que toda vez que ia na casa da avó, Anderson o atraia para ir à casa dele, sob o pretexto de jogar vídeo game e joguinhos no celular, mas, após algum tempo, concretizada a promessa, ele mudava dos jogos para filmes pornográficos. O ofendido ainda declarou que, enquanto assistia aos vídeos pornográficos, o apelante lhe pedia para repetir com ele as cenas que viam (e-STJ, fls. 339/340, daqueles autos); e por L. C. R. de M., tia e detentora da guarda do ofendido, a qual informou que questionou o menor sobre os fatos e ele confirmou que o apelante o atraía para a casa dele, quando brincava na rua da casa de sua mãe, sob o pretexto de lhe dar o celular para brincar, mas lá, ele reproduzia vídeos pornográficos e um acariciava o órgão genital do outro enquanto assistiam os vídeos (e-STJ, fl. 340, daqueles autos). 



    Acrescente-se, ainda, o depoimento minudente prestado pela vítima em juízo que, sem claudicar, narrou que – tudo começou quando ia à casa da sua avó. Sempre que ia na casa do apelante, ele lhe oferecia alguma coisa, como celular ou quadriciclo, e todas essas vezes, ele fazia “as coisas”. Constrangido, esclareceu que toda vez o apelante pegava em seu “pipi” e ficava apertando. Ele também sempre o mandava pegar no pênis dele e, nessas ocasiões, ele tirava a própria roupa. A primeira pessoa para quem contou sobre os fatos foi sua avó, mas ainda não entendia o que estava acontecendo. Ia à casa do apelante quase todo dia e que ele lhe mostrava vídeos pornográficos e pedia para que repetisse o que estava vendo nos vídeos (e-STJ, fl. 339, daqueles autos) –. 



    Nesse contexto, ressaltei que era inviável a absolvição pretendida, mormente considerando-se que "Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos" (HC n. 227.449/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 7/5/2015), exatamente como ocorrido na espécie. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Por fim, o STJ negou a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Em relação à fração de aumento aplicada pela continuidade delitiva, a Corte estadual consignou quanto ao ponto que depreende-se da prova oral colhida nos autos que os abusos praticados pelo apelante se repetiram, por diversas vezes, razão pela qual, de rigor a aplicação de adição decorrente do crime continuado, previsto no artigo 71, caput, do Código Penal. Assim, mostrou-se justa a majoração de 2/3 (dois terços) aplicada pela Magistrada de primeiro grau, não havendo que se falar em decréscimo algum (e-STJ, fl. 344, daqueles autos). 



    Desse modo, asseverei que ficou suficientemente atestada pelas instâncias de origem a reiteração das infrações contra o menor, mostrando-se adequado o acréscimo na fração máxima de 2/3 (art. 71 do CP), como operado, haja vista que embora impreciso o número exato de eventos delituosos, esta Corte Superior tem considerada adequada a fixação da fração de aumento no patamar acima do mínimo na hipótese de que o crime ocorreu por um longo período de tempo. 



    […] 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    Mesmo porque, no que tange ao quantum de aumento decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva, destaco que a jurisprudência desta CORTE SUPREMA admite que se majore a pena de um réu no patamar máximo de 2/3 mesmo diante da imprecisão quanto ao número de crimes praticados, quando presente a informação de longo período de tempo, tal como decidiu o STJ. Por todos, confira-se: 



    3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada.



    (HC 127.158, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/8/2015) 



    Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Ainda, não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente